Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733476-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, KATIELLY REBOUCAS GUERRA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR e KATIELLY REBOUCAS GUERRA contra decisão que determinou o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de três dias para pagamento voluntário da dívida, no valor de R$ 137.109.32, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso não estejam incluídos no valor do débito) ou para oposição de embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 914 e 915 do CPC. Em suas razões (ID 63970907), o embargante sustenta que: 1) a nulidade da citação acarreta a nulidade dos atos posteriores; 2) “citação foi declarada nula, o que torna sem efeito os atos que lhe são subsequentes, inclusive a penhora de ativos financeiros localizados nas contas bancárias dos executados”. Requer, ao final, o acolhimentos dos embargos para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O Código de Processo Civil, no § 3o do art. 1.024, estabelece que o julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. É o caso dos autos. Apesar da nomenclatura de embargos de declaração, os recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida e não esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz. Não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O suposto vício de contradição apontado se trata da análise de duas decisões diversas, ou seja, não decorre da análise interna da decisão e, portanto, não se trata do vício de contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC. Portanto, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Ademais, com base no poder geral de cautela, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo da decisão embargada que determinou o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de pagamento voluntário da dívida ou para oposição de embargos à execução (ID 62884372). Em síntese, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual pretendia o reconhecimento da nulidade de citação dos agravantes, ora embargantes. Em decisão liminar (ID 62884372), foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os valores bloqueados não fossem levantados em favor do credor até a análise de mérito do recurso. Por outro lado, foi indeferido o pedido de desbloqueio imediato do valor, a fim de oportunizar o contraditório ao credor. Os agravantes informaram novos atos expropriatórios nos autos de origem. Requereram a ampliação dos efeitos da tutela recursal para que não fossem realizados novos atos constritivos até a análise de mérito do recurso. Na decisão recorrida, foi determinada o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de pagamento voluntário da dívida ou para oposição de embargos à execução. Todavia, a referida decisão pode causar prejuízo às partes. É necessário aguardar o contraditório e a análise exauriente do colegiado acerca do vício da nulidade de citação apontado pelos recorrentes. Assim, com base no poder geral de cautela, deve ser determinada a suspensão dos autos na origem até a análise de mérito do recurso pelo colegiado. Conheço do embargos de declaração como agravo interno. Com base no poder geral de cautela, DETERMINO a suspensão dos autos na origem até a análise de mérito do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Aos recorrentes, RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR e KATIELLY REBOUCAS GUERRA, para complementarem as razões recursais, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Após ao agravado, PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, para contrarrazões ao agravo interno. Certifique-se à Secretaria do prazo do agravado PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator